Tribunal: TJBA
Processo: 8002241-47.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002241-47.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ADILTON AMORIM BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE O CÁLCULO AO VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. APLICAÇÃO DIRETA DOS ARTIGOS 7º, INCISOS VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. DANOS MORAIS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais. Os autores pleitearam o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, sustentando que o Município calculava essas verbas com base apenas no vencimento básico, quando deveriam incidir sobre a remuneração integral. A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, com aplicação de juros e correção monetária, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Apelante reiterou preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de litisconsórcio ativo, insistiu na prescrição e, no mérito, defendeu a legalidade do cálculo realizado apenas sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta e se há impedimento ao litisconsórcio ativo formado por servidores que ocupam cargos distintos; (ii) estabelecer se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral; (iii) determinar se o pagamento a menor dessas verbas trabalhistas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial não é inepta, pois expõe claramente a causa de pedir e o pedido, sendo a quantificação exata das verbas questão de liquidação de sentença, e o litisconsórcio ativo é admissível quando há fundamento comum de fato e de direito.

4.

A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, não o fundo de direito, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5.

A Constituição Federal determina que o décimo terceiro salário e o terço de férias sejam calculados sobre a remuneração integral, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens permanentes, excluindo-se apenas parcelas indenizatórias, eventuais ou transitórias.

6.

Norma municipal que restrinja a base de cálculo dessas verbas é inconstitucional por contrariar os artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, conforme reiterados precedentes do Tribunal Pleno desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

7.

O mero inadimplemento de verbas trabalhistas, quando fundado em legislação posteriormente reconhecida como inconstitucional, não configura dano moral indenizável, sendo suficiente a reparação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, compreendendo o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, excluindo-se apenas as parcelas de natureza indenizatória, eventual ou transitória, em aplicação direta dos artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

O inadimplemento de verbas trabalhistas por parte da Administração Pública, quando fundado em legislação municipal posteriormente reconhecida como inconstitucional, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo suficiente a reparação patrimonial mediante o pagamento das diferenças devidas.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal; artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932; artigo 884 do Código Civil; artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 229 do Regimento Interno do TJBA; artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 37 do STF; Enunciado 85 da Súmula do STJ; RE 1.400.787/CE (STF, com repercussão geral); Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000953-54.2009.8.05.0156 (TJBA); Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000533-08.2011.8.05.0244 (TJBA); Apelação Cível n. 0000421-89.2011.8.05.0195 (TJBA); Remessa Necessária n. 0002217-65.2011.8.05.0244 (TJBA); AgInt nos EDcl no REsp 1.683.053/AM (STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002241-47.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como Apelados ADILTON AMORIM BORGES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora